Tribunal: TJMT
Processo: 0016004-70.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016004-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.622.001-09 (VÍTIMA), JOCIEL JUNIOR SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 048.434.251-76 (VÍTIMA), CELSO RODRIGO FERREIRA - CPF: 029.119.871-60 (APELADO), ALEX SANTANA NEVES - CPF: 045.188.071-46 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS (APELADO), ISAIAS SANTOS GAMA - CPF: 029.303.051-00 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CELSO RODRIGO FERREIRA - CPF: 029.119.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANTANA NEVES - CPF: 045.188.071-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS SANTOS GAMA - CPF: 029.303.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPRONÚNCIA DE UM DOS ACUSADOS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NOTÓRIA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO APELADO – RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO – ÁLIBI COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – IMPRONÚNCIA A SER MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a decisão de pronúncia não exija prova à margem de dúvidas, cabe ao juiz togado, por intermédio da
impronúncia
, afastar eventuais acusações infundadas ou titubeantes, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, considerando a adoção do sistema da íntima convicção. Destarte, impronunciado o recorrido nestes termos, é imperiosa a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em que busca a reforma da decisão que impronunciou
Isaías Santos Gama
quanto à imputação da suposta prática dos crimes capitulados no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (por duas vezes), art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 29 do Código Penal.

O recorrente assevera que, para além da materialidade do fato, o acervo probatório revela a presença de indícios suficientes de autoria em relação ao apelado, razão pela qual pugna por sua pronúncia, nos termos da peça acusatória, tal como procedido pelo juízo
a quo
quanto aos coacusados.

Em contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da decisão combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em que busca a reforma da decisão que impronunciou
Isaías Santos Gama
quanto à imputação da suposta prática dos crimes capitulados no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (por duas vezes), art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Consoante a denúncia,
no dia 17 de outubro de 2015, por volta das 19 horas, na Rua Novo Mundo, Quadra 04, no 10, Bairro Santa Clara, em Várzea Grande/MT,
Celso Rodrigo Ferreira
, vulgo “
Rodrigo da Graxa
”,
Alex Santana Neves
, vulgo “
Caroço
”,
Ricardo de Oliveira Santos
, vulgo “
Carcaça
” e
Isaías
Santos Gama
concorreram para o disparo de arma de fogo contra as vítimas
Jociel Júnior Simões de Oliveira
, vulgo “
Smith
” e
Rodrigo Pereira dos Santos
, vulgo “
Rodrigo

Farofa
”, que lhes ceifaram a vida.

Relata-se que as vítimas estariam na frente da casa de
Jociel
quando os acusados, em um veículo
Fiat
prata, por ali passaram vagarosamente, atirando nas vítimas. Consta que o motivo do delito teria sido vingança, por ter sido o menor
Marcos
atingido por disparo efetuado por um dos ofendidos no dia anterior aos fatos, além de haver sido empregado recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas de inopino.

Imputa-se aos acusados, ainda, a corrupção do menor
Marcos
, dada sua cooperação para os crimes, bem como a posse e manutenção sob guarda de uma arma de fogo, calibre 38, utilizada na prática dos homicídios.

Nesta instância recursal, o recorrente assevera que, além da materialidade do fato, o acervo probatório revela a presença de indícios suficientes de autoria em relação ao apelado, razão pela qual pugna por sua pronúncia, nos termos da peça acusatória, tal como procedido pelo juízo
a quo
quanto aos coacusados.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia
,
nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, proclama apenas a
admissibilidade da acusação
, tendo lugar diante da materialidade do fato e da existência de meros indícios suficientes de autoria ou de participação.

Em que pese não se mostrar necessária a prova à margem de dúvidas, impõe ao juiz, como
poder-dever
, perquirir a plausibilidade da tese acusatória à luz dos elementos probantes sob o crivo do contraditório para fins de fixação da competência da Corte Popular para o julgamento definitivo da controvérsia, nos termos do mandamento constitucional.

Assim, sendo o rito do júri um
procedimento escalonado
, cabe ao juiz togado, por intermédio da
impronúncia
, afastar eventuais acusações infundadas ou titubeantes, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, considerando a adoção do
sistema da íntima convicção
.

Aliás, não se pode perder de vista que, mesmo que seja o réu impronunciado, será possível um novo impulso persecutório diante do advento de novos elementos de prova.

No caso em estima, verifica-se que os elementos produzidos em face de
Isaías Santos Gama
,
de fato, não satisfazem a exigência probatória mínima para sua pronúncia, não prosperando a insurgência ora apresentada pelo
Ministério Público
.

Em seu interrogatório, o recorrido invocou a sua inocência, asseverando que, ao tempo do fato, encontrava-se em um garimpo, situado na cidade de Pontes e Lacerda, para onde havia se dirigido no dia 15 de outubro de 2015. Disse que estava morando em Tangará da Serra desde o dia 17 de setembro de 2015 e que teria deixado a cidade para ir até o garimpo, local em que permaneceu por alguns dias. Acerca do episódio,alegou que desconhece o motivo pelo qual a autoria lhe teria sido imputada e que não conhecia os demais envolvidos, à exceção do acusado
Celso
, com quem havia estudado na infância, e da vítima
Rodrigo
, que, segundo ele, seria conhecido nas ruas como “
ladrão
” (mídia digital, id.
13463452, p. 02).

Igualmente, os demais acusados
Celso Rodrigo
e
Alex,
malgrado pronunciados, negaram estarem envolvidos na empreitada criminosa, apresentando álibis diversos
(mídia digital, id.
13463452, p. 02).

Juligrazielem de Arruda Araújo
, quando ouvida na etapa inquisitiva, testemunhou ser namorada da vítima
Rodrigo
(vulgo “
Farofa
”), narrando que, na data anterior ao crime,
Rodrigo
e
Jociel
teriam sofrido uma tentativa de homicídio por parte de
Marcos
(vulgo “
Carrapato
”),
Rodrigo
(vulgo “
Graxa
”) e
Isaías
, quando então
Jociel
(vulgo
“
Smith
”)
logrou revidar os disparos efetuados contra ele e
Rodrigo
, acertando o braço de
Marcos
. Afirmou que, um dia após o ocorrido, as vítimas sofreram o atentado, que teria presenciado parcialmente ao chegar no local e vislumbrar um veículo Uno de cor prata cantando pneus enquanto
Jociel
e
Rodrigo
estavam caídos ao chão, atingidos.

A testemunha relatou que, naquele instante,
Rodrigo
ainda estava vivo e, até a chegada do socorro, teria lhe pedido para que tomasse cuidado, alertando que os autores do crime teriam sido
Alex Santana
,
Ricardo Oliveira
,
Rodrigo
e
Isaías
(id.
13450984, pp. 01/02).

Diversamente, sob o crivo do contraditório
Juligrazielem de Arruda Araújo
negou que houvesse conversado com o ofendido antes da chegada do SAMU ao local e pontuou que apenas teria tomado conhecimento de que
Rodrigo

(vulgo “
Graxa
”),
Marcos
e
Alex
estariam envolvidos, frisando não ter ouvido comentários sobre
Izaias
e
Ricardo
. Expôs que
Ana Vitória
presenciou o crime em tela e que esta testemunha divulgou publicamente o nome dos envolvidos, tendo sido assassinada dois meses após os homicídios (mídia digital, id.
13463452, p. 04).

Por sua vez,
Mirian de Oliveira Silva
narrou à autoridade judiciária que conviveu maritalmente com o ofendido
Rodrigo
(vulgo “
Farofa
”) e que à época se encontravam separados, mas que, quando ainda se relacionavam,
Rodrigo
lhe disse que
Isaías
e
Rodrigo
(vulgo “
Graxa
”) já teriam tentado ceifar a sua vida em outra data. Sobre o fato sob apuração, expôs que soube do óbito do ofendido por meio da versão que lhe foi repassada pela mãe dele, que teria lhe dito que o autor do crime seria
Rodrigo
(vulgo “
Graxa
”), sem citar o nome do apelado
Isaías
(mídia digital, id.
13463452, p. 04).

Frise-se que aludida testemunha, em sede extrajudicial, apresentou fatos não repisados em juízo. Na oportunidade, declarou ter conhecimento de que o adolescente
Marcos
, vulgo
Carrapato
, teria ordenado a
Rodrigo
(vulgo “
Graxa
”) que matasse
Rodrigo
e
Jociel
, o que foi realizado por meio de disparos provenientes de um automóvel, sendo destacado por ela que “
tudo indica
que IZAIAS estava dirigindo o carro (...) após a morte das vítimas, IZAIAS fugiu e foi embora para cidade de Tangará da Serra com a mulher dele (...)
” (id.
13451970, p. 06
).

Reproduzindo seu depoimento pré-processual, a genitora do ofendido
Jociel
,
Cleuza Simões da Cruz
, declarou em audiência que imediatamente após os disparos teve contato com
Rodrigo
, que ainda estava vivo, conquanto baleado, tendo o levado para dentro de sua residência, ocasião em que este lhe contou que os autores do crime seriam os mesmos que haviam ido até lá no dia anterior para ceifar a vida dele e de
Jociel
. Explicou que, segundo as informações locais,
Rodrigo
(vulgo “
Graxa
”) e
Marcos
estariam envolvidos no assassinato das vítimas. Acerca do apelado, a testemunha consignou que, em uma data pretérita,
Isaías
e
Rodrigo
(vulgo “
Graxa
”) teriam tentado ceifar a vida de
Rodrigo
e
Jociel,
tendo
atingido
, contudo, pessoa diversa (mídia digital, id.
13463452, p. 04).

Vale pontuar que, conforme relatório de investigação preliminar, aludida testemunha teria narrado aos investigadores de Polícia que, antes de falecer,
Rodrigo
imputou a autoria do ataque homicida a “
Rodrigo Graxa e
Isaías
” (id. 13450980, pp. 02/03), o que, contudo, difere do próprio relato de
Cleuza Simões
prestado em sede investigativa (id. 13452467, p. 02).

Sob outra ótica, as testemunhas da Defesa
Waldean dos Santos Gama
,
Roberto José dos Santos
e
Geraldo Pereira de Bessa
, respectivamente primo, tio e amigo do apelado, declararam sob o crivo do contraditório que no dia do fato estavam na companhia de
Isaías
no garimpo
Serra da Borba
, à procura de ouro. Relataram, em síntese, que cinco pessoas deixaram Tangará da Serra em uma quinta-feira, dia 15 de outubro de 2015, dentre elas o acusado, em direção ao garimpo situado em Pontes e Lacerda, onde permaneceram até o dia 21 de outubro daquele ano, aproximadamente, quando ocorreu um desabamento. Enfaticamente, afirmaram ser inverídica a versão segundo a qual
Isaías
estaria envolvido no delito
(mídia digital, id.
13463452, p. 04).

O álibi apresentado pelo acusado é também comprovado no depoimento de
Joilson Pereira dos Santos
, que, judicialmente inquirido, expôs que
Isaías
se encontrava no garimpo à época do fato, na cidade de Pontes e Lacerda
(mídia digital, id.
13463452, p. 04).

No mesmo sentido, a informante
Aline Fernanda Queiroz
, esposa do apelado, revelou que se mudou para Tangará da Serra junto a
Isaías
no dia 19 de setembro de 2015, sendo que no dia 15 de outubro o recorrido teria ido a um garimpo, onde permaneceu por 06 (seis) dias, retornando então para Tangará, sem passar por Várzea Grande.

Ainda, constata-se que, em sede investigativa,
Dirciana Carvalho dos Santos
, genitora do ofendido
Rodrigo,
expôs que não sabia quem era
Isaías
e que este “
(...) juntamente com sua mulher
mudou-se a poucos dias
antes
do crime da vítima
, para outro lugar, mas que ninguém sabe para onde (...)
” (id.
13463458, p. 03).

Já os testemunhos de
Luana Simões da Cruz, Joice Simões da Cruz, Ana Karolina Aparecida Ramos, Alessandra Santana Neves de Almeida, Vicente Santana de Souza
e
Ronivaldo Campos dos Santos
nada acresceram quanto à suposta participação de
Isaías

(mídia digital, id.
13463452).

Nesse enredo probatório, conclui-se que não há versão acusatória consistente acerca da participação do apelado, restando os elementos afetos ao réu circunscritos ao caderno policial e despidos da firmeza e coesão necessárias.

Conforme se denota, conquanto as testemunhas
Mirian de Oliveira Silva
e
Juligrazielem de Arruda Araújo
tenham exposto na seara pré-processual a presença do apelado no cenário do crime –
sendo tecido mero juízo de probabilidade por
Mirian
–
, ambas vieram a se retratar quando em juízo, declarando, de forma assertiva, que desconhecem qualquer indicativo da participação de
Isaías
, ainda que soubessem de episódio anterior em que este havia tentado ceifar a vida das vítimas.

Sem olvidar do possível temor experienciado pelas testemunhas no momento de depor em juízo, conforme apontado pelo
Parquet
, é certo que não se mostra possível presumir a correção dos rarefeitos elementos cognitivos obtidos à margem do contraditório e posteriormente retratados e, na mesma medida, desconsiderar aqueles judicialmente produzidos, sobretudo quando estes transmitirem segurança. Aliás, às referidas testemunhas não se buscou conceder qualquer tratamento especial para que pudessem depor, embora possível nos termos da Lei n. 9.807/99.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo de origem, “
converge para a sua retratação a ilação de que, quando ouvida na delegacia, Juligrazielem realizou o reconhecimento de todos os envolvidos no fato (fls. 49/54), com exceção do réu Isaías, o que reforça a negativa de menção ao referido acusado
” (id.
13462971, p. 03). É dizer, tampouco ao tempo de seu primeiro relato pôde a referida testemunha reconhecer
Isaías
como um dos responsáveis pela ação criminosa, conforme autos de reconhecimento fotográfico coligidos (id. 13450984, pp. 05/08; id. 13450987, p. 01).

Ainda, tem-se que o relato de
Cleuza Simões da Cruz,
ao se referir ao fato de que a vítima
Rodrigo
apontou genericamente como autores os mesmos rapazes que teriam tentado matá-lo no dia anterior, não justificam a versão de que
Isaías
estaria incluído, já que os depoimentos consistentes indicam que este teria tentado contra a vida do ofendido mais de um mês antes do fato, fato este sob apuração em outra ação penal (denúncia, id.
13461049, p. 02).

Em paralelo, como colocado pelo magistrado, “
as testemunhas de defesa Waldean dos Santos Gama, Roberto José dos Santos, Aline Fernanda Queiroz, Geraldo Pereira de Bessa prestaram depoimento em juízo (fls. 665/669) e relataram que
, no dia dos fatos (sábado, dia 17.10.2015), o referido acusado estava trabalhando em um garimpo localizado no Município de Pontes e Lacerda
, versão que deve prevalecer na medida em que não há mínima prova, filtrada pelo contraditório, apontando o contrário
” (id.
13462971, p. 03).

Nesse sentido, extrai-se do extrato do cartão bancário apresentado pelo apelado que, no dia 15 de outubro, foi efetuada compra no “
Super Big Master
”, denominação esta adotada por um supermercado existente em Tangará da Serra, ao passo que, na data subsequente, houve utilização do cartão no “
Posto Rondon
”, que, segundo pesquisas na internet, sugere correspondência a um posto de combustível situado na Rodovia MT-473, em Pontes e Lacerda.

Referido encadeamento probatório se simetriza, de forma inexorável, aos dados apontados pelas testemunhas, no sentido de que neste interstício teriam deixado a cidade de Tangará da Serra com destino a Pontes e Lacerda (id. 13451980, p. 08).

A propósito, vale frisar que o desabamento ocorrido no garimpo
Serra da Borba,
mencionado como o fator que levou as testemunhas e o apelado a deixarem o local, encontra comprovação em notícias midiáticas da época, reforçando a verossimilhança das declarações (A propósito: http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/10/desmoronamento-de-galeria-na-nova-serra-pelada-deixa-ao-menos-4-feridos.html).

Aliás, conquanto o Ministério Público tenha colacionado aos autos documento que demonstra ter sido o acusado interrogado em Delegacia de Polícia na cidade de Várzea Grande no dia 13 de outubro de 2015 (id. 13461049, p. 05), o que contrasta com a versão apresentada pelo réu de que nesse período já residiria em Tangará da Serra/MT, deflui-se que não há efetiva correspondência com a data do delito sob apuração, ocorrido em 17 de outubro, razão por que não se configura como contraprova a desconstituir os depoimentos das testemunhas acima citadas.

Desse modo, conclui-se que, sob a ótica de uma
teoria racionalista da prova
, o aparato estatal persecutório não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia, inexistindo elementos que suplantem o filtro processual da pronúncia em relação ao recorrido, nos termos assentados na decisão atacada.

Destaque-se, por fim, que é indevida a invocação do brocardo
in dubio pro societate
a fim de justificar a pronúncia, pois, além de não possuir lastro jurídico, referido princípio não é compatível com o Estado Democrático de Direito, em que prevalecem como princípios constitucionais a presunção de inocência – como regra de prova – e a plenitude da Defesa perante o júri popular (art. 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), sobretudo porque o ‘
interesse da sociedade
’ a que alude o jargão não pode corresponder à incondicional condenação do acusado, mas sim a escorreita aplicação da lei.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020